Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-91.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000475-91.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RENATO NOGUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO OLIVEIRA FRANCA

AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Renato Nogueira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paripiranga/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais (Proc. nº 8000355-97.2025.8.05.0189), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, autorizando apenas o parcelamento das custas fixadas em R$ 100,00. O
A
gravante sustenta não possuir condições de arcar com tais despesas, em razão de sua condição financeira, alegando ser idoso, aposentado por idade, com renda líquida mensal de R$ 855,11, comprometida com despesas básicas e empréstimos consignados. O recurso foi interposto com pedido de efeito suspensivo, o qual foi concedido liminarmente. A parte
A
gravada não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça ao
A
gravante, diante de sua alegada hipossuficiência econômica, em conformidade com os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

O artigo 99, §3º, do CPC/2015 presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

O indeferimento da gratuidade, no caso, foi feito sem prévia intimação para complementação documental, em desatenção ao §2º do art. 99 do CPC, o que viola o devido processo legal.
Os documentos acostados aos autos demonstram que a renda líquida do
A
gravante (R$ 855,11) é inferior ao salário-mínimo vigente e está comprometida com despesas essenciais, revelando incapacidade financeira de arcar com os custos do processo.
A jurisprudência reconhece que não se exige miserabilidade extrema para a concessão da gratuidade de justiça, bastando que as despesas processuais comprometam a manutenção da subsistência.
A concessão parcial da gratuidade, embora legalmente possível (art. 98, §5º, CPC), exige justificativa específica, o que não se verificou na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural só pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos.

É indevida a negativa ou concessão parcial do benefício da justiça gratuita sem prévia intimação para complementação de documentos que comprovem a insuficiência financeira, conforme exige o art. 99, §2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8000475-91.2025.8.05.900
em que figuram como parte
Agravante

JOSÉ RENATO NOGUEIRA DOS SANTOS
e partes
Agravadas

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
e
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 08 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB